Tribunal: TJES
Processo: 5002494-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002494-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANILSON SILVA MARIANO MARTINS
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra

absolutamente dissonante
do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos.

2.
Nos casos em que envolvem liminares possessórias
deve ser levado em consideração a
confiança no juiz da causa
, tendo em vista a proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES.

3.

A
ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002494-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JOANILSON SILVA MARIANO MARTINS
AGRAVADO:
AGENCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
JOANILSON SILVA MARIANO
, contra decisão proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da ação de usucapião de nº 5023600-50.2022.8.08.0048, movida em desfavor de
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
, indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse.

Sustenta o agravante que "
não merece prosperar a decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência para deferimento da manutenção do Agravante na posse do imóvel em questão, pois não tramita nenhum outro pedido ou ação judicial com tal pedido de manutenção de posse, não justificando impossibilidade de concessão da tutela ao menos até o deslinde presente demanda, ademais, o bom direito pertence ao Agravante que possui o imóvel e nele reside com toda sua família há longa data, sendo seu único imóvel, onde realizou diversas reformas e construções, ascensões de melhorais para fixar sua residência efetiva no local e de seus familiares"
.

Aduz que
restou comprovado documentalmente e pelas testemunhas ouvidas, que o Agravante reside no imóvel a aproximadamente 20 (vinte) anos como se seu fosse, sendo que, nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo, portanto, a sua posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição, de boa-fé e com “
animus domini
”, de modo que requer seja a propriedade usucapida.

Informou que somente após a ocorrência da prescrição aquisitiva do bem é que o agravado tentou reaver, injustificadamente, o imóvel, razão pela qual foi necessário o ingresso da ação de usucapião.

Relata que o decurso do prazo prescricional, para efeito de reconhecer e declarar a prescrição aquisitiva, estava completo na data do ajuizamento da ação de usucapião, bem como que, não há
nos autos e na contestação do Agravado qualquer objeção a posse do Agravante. Ademais, conforme
mencionado, a peça defensiva não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo Agravante, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel por usucapião.

Alega também que "
A probabilidade do direito (fumus boni iuris) consiste na situação de risco em que se encontra o Agravante, pois como demonstrado, o Agravado vem notificando o Agravado para que deixe o imóvel e o desocupe, sofrendo assim, risco de perda do único imóvel que possui para residir, não havendo prejuízo para a demanda sua permanência no imóvel, o que se requer, tão somente, já que se trata de manutenção do status quo, pois há premente ameaça à sua dignidade, direito à moradia, função social e mínimo existencial".

De igual modo, sustenta que

"
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) está devidamente caracterizado, haja vista que corre risco de perda do imóvel através de ações reivindicatórias e uso de força policial dos “supostos” proprietários que nunca se apresentaram nem residiram no imóvel, tendo sido o Agravante sempre justo possuidor de boafé do imóvel. A concessão da tutela se faz necessária para garantir a própria dignidade da pessoa humana nos termos da CRFB/88 mantendo a residência (direito à moradia e dignidade) do Agravante até ulterior decisão sem prejuízo ao resultado útil da demanda".

Desse m
odo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que sejam cassados os efeitos da decisão impugnada.

Em nova análise dos autos, bem como da contraminuta ofertada no id. 4869340, verifica-se não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise liminar (id. 4553108).

Isso porque, sustenta o agravante que
possui
há mais de 20 anos, o imóvel localizado na R. São Lucas, nº 931, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o qual está sendo esbulhada pela agravada, razão pela qual entrou com pedido liminar para a manutenção da posse.

O magistrado, ao indeferir o pleito, consignou que:

[...]
Nessa senda, considerando que a inicial não evidenciou os pressupostos necessários à concessão da medida, designei audiência de justificação, na qual, todavia, o autor não fez prova suficiente para o deferimento do pedido liminar.

Quanto a isso, dispõe o art. 560, do CPC, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, cabendo ao autor provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561).

No caso em análise, a pretensão autoral é de manutenção de posse, todavia, pelo que se extrai dos elementos dos autos, sobretudo da prova produzida em audiência, a ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a exegese do artigo 1.208 do Código Civil, não induz posse,
verbis
:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Nesse ponto, o próprio autor já havia juntado contrato de comodato existente entre as partes (id 18536747), evidenciando sua ciência e anuência acerca da ocupação do imóvel a título de empréstimo e, portanto, de forma precária.

As informações colhidas em audiência, a seu turno, corroboram esse cenário, esclarecendo-o, inclusive. Isso porque, ficou evidente que há uma relação familiar existente entre o autor e o proprietário da pessoa jurídica ré, da qual decorreu autorização para o autor residir no imóvel a título gratuito e de forma precária, ou seja, sem ostentar a qualidade de
dono
.

Saliento que a testemunha Gileno foi categórica ao afirmar que sabia que o representante da ré, Pedro, era o dono do imóvel no qual o autor reside (a partir dos 14min22seg da gravação) e que ele é casado com a irmã do autor (a partir dos 16min30seg), dizendo, ainda, que sabia que o autor morava ali por permissão do dono (a partir dos 24min45seg), corroborando o cenário de comodato familiar indicado pela ré.

A testemunha Sônia, de igual forma, disse que a área é do ex-cunhado do autor e que sempre teve conhecimento de que não é do demandante (a partir dos 28min50seg). Disse, ainda, que a irmã do autor também morava lá, em outra casa, sabendo que ela se mudou porque o dono do imóvel pediu (a partir dos 29min50seg).

Portanto, está evidenciado que a posse exercida pelo autor é precária, o que não lhe dá o direito de nela ser mantido.

Dessarte, sem mais delongas, não comprovados os pressupostos,
indefiro
o pedido de liminar de manutenção de posse.
[...]

Sabe-se que o recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada
se encontrar absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal.

Sobre este ponto, verifica-se que a
ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse.

Além do mais, nos presentes casos deve ser levado em consideração a
confiança no juiz da causa
, tendo em vista a proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais (
TJES
, Agravo de Instrumento 0003028-55.2016.8.08.0021, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe: 3.8.2016) .

Dessa forma, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão atacada, as provas dos autos demonstram a posse exercida pelo agravante é
precária
, oriunda de comodato com a agravada, o que, nos termos do Art. 1.208, do CC, não dá o direito de nela ser mantido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse.
3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958/GO, Rel. Min.
RAUL DE ARAUJO
, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO DE MERA DETENÇÃO.
1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar: (i) a situação fática da posse preexistente; (ii) a ocorrência de lesão possessória e (iii) a data em que foi praticada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil. 2) No feito sub examine , contudo, Laura logrou demonstrar que o poderio exercido por Carlos Vanderlei sobre o imóvel decorria de mera detenção e não do exercício de posse antecedente. Embora tenha ele mencionado que o lote nº 06 pertencia a sua falecida mãe, a prova documental acostada ao processo indica que foi Laura quem adquiriu o imóvel em 04 de janeiro de 1999, quando já morava no lindeiro lote nº 05. 3)
Na esteira do que preceitua o art. 1.208, do CC/02, Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Inexistindo posse prévia do autor, a improcedência da ação de manutenção era medida que se impunha, como asseverou o magistrado sentenciante.
4) Recurso desprovido.
(
TJES
- AC: 00236100520148080035, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)